Tribunal: TJDFT
Processo: 0718821-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS E NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADAS. PROVA EMPRESTADA NÃO ADMITIDA. LAUDO TÉCNICO INDIVIDUALIZADO ELABORADO PELO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE PERICULOSIDADE. INCLUSÃO EM CONTRACHEQUE EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PERDA DO OBJETO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A lide se refere à pretensão de percepção de adicional de periculosidade.
2. Preliminar de nulidade de sentença. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente: STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, Informativo 585, partes: Paulo Rodrigues Vieira versus União Federal. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de incompetência absoluta. A prova emprestada juntada pelo autor (ID 11100914), refere-se a servidor ocupante do mesmo cargo, mas que exerce suas atividades no Centro de Educação Infantil no 05 Taguatinga. Em que pese as atividades laborais do servidor paradigma serem similares a do demandante, o laudo apresentado, por ser produzido em localidade diversa, não se mostra apto a comprovar o direito alegado. Preliminar rejeitada.
5. O autor, ora recorrido, ajuizou demanda em 20.04.2019. No entanto, o Distrito Federal elaborou laudo individualizado o qual concluiu pela exposição do autor à periculosidade a partir de 26.02.2019, reconhecendo o direito à percepção do adicional a partir da referida data.
6. Conforme precedente do STJ, o pagamento de insalubridade/periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres/perigosas a que estão submetidos os servidores. Não cabe, pois, o seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).
7. Assim, não há direito a percepção de adicional de insalubridade referente ao período anterior a 26.02.2019. De forma que, a comprovação de laudo pericial demonstrando a exposição a periculosidade a partir de 26.02.2019 e com a consequente comprovação de inclusão do adicional em contracheque, tem-se a ausência de interesse de agir.
8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO para reformar a sentença e excluir a condenação imposta à Fazenda Distrital e, considerando a inclusão do adicional de periculosidade em contracheque em momento anterior à propositura da demanda, extinguir o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir (Art. 485, VI, do CPC). Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido.